Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE PESSOA CARENTE. PEDIDO PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR AUTÔNOMO E CUSTEIO DA DIFERENÇA PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando verificado que a prestação jurisdicional concedida pela sentença se amolda exatamente ao que postulado pela parte autora na inicial.
2. O custeio da energia elétrica mostra-se indispensável ao funcionamento do concentrador de oxigênio, o qual a autora, carente, tem utilizado para o seu tratamento e, sem energia elétrica, o mesmo se torna inviável, comprometendo a sua saúde, expondo-a a risco de morte.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.